Tribunal: TJMT
Processo: 0040497-62.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040497-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA AMORIM - CPF: 777.641.101-91 (APELADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ARTIGO 22, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE ÂMBITO NACIONAL QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É possível a redução da jornada de trabalho da assistente social de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem diminuição da remuneração, de acordo com o art. 5º-A, da Lei nº 8.662/93, que regulamenta a profissão de Assistente Social em todo o território nacional e foi editada com fundamento no art. 5º XIII, CF, e na competência privativa da União para legislar sobre “organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” (art. 22, XVI, CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem a fim de garantir a apelada a redução da jornada de trabalho e sem redução da remuneração.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante (id. 4475957), a impossibilidade da redução da jornada tendo em vista que foi admitida por concurso com previsão legal expressa quanto a relação de trabalho e portanto sendo inaplicável a Lei Federal 12.317/2010, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e denegação da segurança.

Contrarrazões no id. 4475958.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A pretensão do Apelante visa a reforma da sentença que garantiu a apelada a redução da jornada de trabalho com a manutenção da remuneração.

Não obstante as alegações trazidas em sede de apelo, quanto a inaplicabilidade da Lei Federal em detrimento do servidor estatutário, não guarda amparo na jurisprudência desta corte de justiça.

As argumentações e jurisprudência posta a deliberação não reflete a posição consolidada nesta Corte e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que impõe o não provimento, e a manutenção do ato sentencial que reconheceu o direito da autora à redução de jornada para 30 (trinta) horas semanais, sem redução de salário, nos termos da Lei 8.662/1993, com a redação dada pela Lei 12.317/2010

A apelada, obviamente inscrita no órgão de classe, exerce a profissão da categoria a que pertence, regulamentada pela Lei nº 8.662/1993, a qual originalmente não limitava nem especificava a duração da jornada de trabalho do Assistente Social, o que aconteceu somente com a publicação da Lei 12.317/2010, nos seguintes termos:

“Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

Art. 5º-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Art. 2o Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Extrai-se que a regra do art. 5º-A, da Lei 8.662/93, para limitar a duração do trabalho dos Assistentes Sociais ao máximo de 30 horas, teria gerado um conflito com o regime jurídico próprio.

É certo que a competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, inclusa a jornada de trabalho, é do Chefe do Ente Federativo que com aqueles mantém vínculo jurídico, a teor do art. 61, § 1º, II, “c”, da CF, aplicável aos Estados e Municípios pelo princípio da simetria -
verbis:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II – disponham sobre:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”

Igualmente, é certo que a Lei n. 12.317/2010 é de iniciativa do Poder Legislativo Federal e contém termos que, em primeira leitura, são utilizados apenas para os trabalhadores submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a exemplo de “duração do trabalho” e “contrato do trabalho”, o que levou muitos Tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, a entender pela sua inaplicabilidade aos servidores públicos, invocando, para tanto, o dispositivo legal acima transcrito e a autonomia administrativa dos Estados-membros, prevista nos artigos 18 e 25, da Constituição Federal.

Sem embargo, após um exame aprofundado da matéria, e levando em consideração o princípio da igualdade, previsto no art. 5º, CF, entendo que a despeito de a apelante possuir vínculo jurídico estatutário com o Estado de Mato Grosso, nada obsta a readequação da sua jornada de trabalho. Com sentido efeito, o conflito de normas é aparente, isso porque deve prevalecer a Lei Federal nº 8.662/93 em relação ao disposto na Lei Estadual, dada a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

É que a Lei Federal nº 8.662/93 regulamenta a profissão de Assistente Social em todo o território nacional e, foi editada com fundamento no art. 5º XIII, CF (é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer), e na competência privativa da União, prevista no art. 22, XVI, CF, para legislar sobre
“organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”.

O C. STF, ao julgar recurso extraordinário versando sobre questão semelhante, relacionada à redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, decidiu que a norma regulamentadora editada à luz da competência privativa prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal,
“é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público”
(RE nº 598870, Rel. Min. EROS GRAU, DJE 16/09/2009).

Não há, portanto, ofensa à autonomia estadual para dispor sobre seus servidores (artigos 18 e 39 “caput”, CF), porque não se trata de disciplinar matéria referente a servidores públicos, e sim de lei de aplicação nacional, que regulamenta indistintamente o exercício da profissão de Assistente Social, na Administração Pública e na iniciativa privada.

De consequência, se a União, no exercício da sua competência privativa para legislar sobre condições para o exercício de profissões, regulamentou a profissão de Assistente Social, definindo que a duração do trabalho é de 30 (trinta) horas semanais, e sendo a carga horária uma das condições para o exercício da profissão, não é dado à lei local exigir carga diversa a estabelecida em norma especial.

Finalmente, considerando que foi regulamentada apenas a jornada de trabalho da categoria profissional da agravante, não se cogita de aumento de vencimentos, inexistindo ofensa às regras de disciplina orçamentária, devendo prevalecer a jornada de 30 horas semanais, sem redução de salário.

Dispensando encômios, o entendimento deste Tribunal de Justiça.

MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — CABIMENTO — ARTIGO 5º-A DA LEI Nº 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993 — ACRÉSCIMO PELA LEI Nº 12.317, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 — APLICAÇÃO — LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES — COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO — ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

É devida a redução da jornada de trabalho da assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável à hipótese ante a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição Federal).

Segurança deferida.

(MS 40258/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 22/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. ASSISTENTES SOCIAIS. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ARTIGO 22, XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE ÂMBITO NACIONAL QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA.

É devida a redução da jornada de trabalho da assistente social de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem diminuição da remuneração, de acordo com o art. 5º-A, da Lei nº 8.662/93, que regulamenta a profissão de Assistente Social em todo o território nacional e foi editada com fundamento no art. 5º XIII, CF, e na competência privativa da União para legislar sobre “organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” (art. 22, XVI, CF).

(MS 27964/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – 30 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 5º-A DA LEI Nº 8.662/1993 – ACRÉSCIMO PELA LEI Nº 12.317, DE 27 DE AGOSTO DE 2010 – APLICAÇÃO – NORMA ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

“É devida a redução da jornada de trabalho da assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável à hipótese ante a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição Federal.” (MS 68753/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

(MS 5396/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTENTE SOCIAL - ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – REDUÇÃO PARA 30 HORAS SEMANAIS sem prejuízo da remuneração - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 12.317/2010 – CABIMENTO - RECEBIMENTO DE VALORES ANTERIORES À PROPOSITURA DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

É devida a redução da jornada de trabalho da assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o disposto no artigo 5º-A da Lei nº 8.662/1993, acrescentado pela Lei nº 12.317/2010, aplicável à hipótese ante a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição Federal).

Incabível a utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, não sendo possível, pois, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança, anteriores à propositura do mandamus.

(MS 68751/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015)

Ante o exposto, à luz da teoria dos precedentes, NEGO PROVIMENTO ao apelo, ratificando-se a sentença em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020